Tribunal: TJMT
Processo: 1008656-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008656-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (EMBARGADO), REPRIKIDS COMERCIO DE CONFECCOES E BRINQUEDOS LTDA - EPP - CNPJ: 11.770.601/0001-08 (EMBARGANTE), MARLI FERREIRA DE SOUZA DE PAULA - EPP - CNPJ: 09.157.418/0001-81 (EMBARGANTE), R. M. COMERCIO DE BRINQUEDOS E CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 13.558.596/0001-91 (EMBARGANTE), S. P. PECAS PARA MAQUINAS PESADAS LTDA. - ME - CNPJ: 03.253.483/0001-24 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), UNIÃO - FAZENDA NACIONAL PÚBLICA (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO DA FAZENDA - CNPJ: 00.394.460/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇ
ÃO
no 1008656-82.2019.8.11.0000 – ID no 27352451

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– A
ÇÃO
DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO A
MATÉRIA -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15
-

EMBARGOS
REJEITADOS.

Deve
m ser rejeitados
os embargos de declaração, quando ausente
s
a
contradição
e a omissão
apontada
s
pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á
prequestionada
a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o trib
unal superior entenda existente o vício
que justifi
que
a oposição dos embargos
declaratórios.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

REPRIKIDS COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E BRINQUEDOS LTDA EPP E OUTRAS – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

interp
useram
os presentes
em
bargos de declaração de
ID no
27352451
objetivando

sanar supostas omissão e
contradição
que estaria maculan
do o v. acórdão de
ID no 22415972

que
deu
provimento
a
o
Recurso de Agravo de Instrumento no 1008656-82.2019.8.11.0000
, bem
como
prequestiona
a matéria em observância ao disposto no artigo 1.025 do CPC/15.

Em suma, aduz o embargante que o ato decisório é contraditório
e omisso
,
ao
condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
.

Assevera ainda que diante do contexto apresentado
,
pode concluir que
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
,
encontra-se
em
total dissonância com os princípios previstos no art
igo 47, do mesmo estatuto legal.

Afirma
ainda que a deliberação contida no Enunciado 55, proferida na 1a Jornada de Direito Comercial realizada pelo Conselho da Justiça Federal, segundo a qual "
o parcelamento do crédito tributário na recuperação judicial é um direito do contribuinte, e não uma faculdade da Fazenda Pública e, enquanto não for editada lei específica, não é cabível a aplicação do disposto no art. 57 da Lei no 11.101/2005 e no art. 191-A do CTN
”
.

R
essalta
também

que a Lei no
13.043/2014 contempla tão somente os créditos devidos à Fazenda Nacional, inexistindo no âmbito estadual e municipal a legislação específica
exigida não somente pela Lei no

11.101/2005, mas também pelo Código Tributário Nacional - lacuna que não se supre por decretos e resoluções.

No mais, pondera que a ausência de juntada de certidões negativas com o consequente
descumprimento da lei
não pode
obstar a
concessão da recuperação judicial, até mesmo porque do processo
reorganizacional
não participa a entidade fiscal.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição
e a omissão
existente
s,
a fim de que seja seguido
o
entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência quanto
à
dispensa a apresentação de certidões negativa de débito fiscal, mantendo a decisão agrava
da
por todos os seus fundamentos.

As
contrarraz
ões vieram do ID n
o 30998971, pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes qua
is
quer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes; a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso

foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para me
lhor esclarecimento
,
transcrevo
o
fragmento do acórdão em que o embargante afirma ser
omisso e
contraditório
:

“(...)
O núcleo da controvérsia reside na possibilidade de dispensar a empresa
recuperanda
do cumprimento do
artigo 57 da Lei n.o 11.101/05
, que determina, expressamente, à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos artigos 151, 191-A, 205 e 206 do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, pretende-se a instauração de INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE do artigo 57 da Lei no 11.101/2005, encaminhando-se os autos ao Plenário do Órgão Especial deste Tribunal.

Em que pese haver posicionamento doutrinário e jurisprudencial flexibilizando a norma do
artigo 57 da Lei 11.101/2005
para autorizar a concessão da recuperação judicial independentemente da apresentação da prova de regularidade fiscal, entendo que a exigência deve ser mantida.

Isso porque, a própria lei de recuperação judicial, no art. 6o, § 7o, mantém, expressamente, a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento:

"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."

(...)

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."

Ademais, o legislador, embora tenha criado um meio de promover o soerguimento das empresas em dificuldade, mediante aprovação de um plano que envolva apenas os credores privados, não o fez em detrimento do pagamento dos créditos de natureza fiscal.

Dito de outra forma: as sociedades empresárias e os empresários não podem transacionar e pagar seus credores privados em detrimento da Fazenda Pública, especialmente porque essa não participa da negociação e tampouco da aprovação do plano de recuperação judicial.

Assim, a interpretação da legislação federal não pode conduzir a resultados práticos que impliquem na supressão de norma vigente, bem como não seria legítimo que a regularização do estabelecimento empresarial possa ser feita exclusivamente em relação aos seus credores privados e, ainda assim, às custas dos créditos de natureza fiscal.

Inclusive, o entendimento majoritário do STJ que vem sendo firmado desde 2015 é o de que os créditos tributários devem ser resguardados na recuperação judicial:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, §2° DO CPC/2015 - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -ATOS CONSTRITIVOS - POSSIBILIDADE - LEF, ART. 10 - JUÍZO UNIVERSAL DA
FALÊNCIA - EXCEÇÃO - PREJUÍZO A RECUPERAÇÃO DA EMPRESA - NÃO
DEMONSTRAÇÃO (
....
). O crédito tributário não se submete ao concurso de credores, uma vez que a execução fiscal constitui exceção legal ao princípio da universalidade do juízo falimentar (
arts
. 5° e 29 da Lei 6.830/1980;
arts
. 187 e 191-A do CTN; e o art. 6°, §7°, da Lei 11.101/2005). 4.
Mitigação de tais regras somente nos casos em que o plano de recuperação da empresa for aprovado mediante apresentação das certidões negativas de débitos tributários a que se refere o art. 57 da Lei 11.101/2005 - resguardando-se, assim, o crédito da Fazenda Pública.
"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
543.830/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015,
DJe
10/09/2015).
Grifei
.

Ainda, importante precedente, também do Superior Tribunal de Justiça citando voto do Supremo Tribunal Federal, reflete o mesmo posicionamento, não havendo necessidade de instauração do propalado Incidente de Inconstitucionalidade:

"(...) Lembre-se, ao final, que
o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e trabalhista (deveres fundamentais no Estado Contemporâneo) e
à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço
. Nesse aspecto, o valor que o Poder Judiciário pode afiançar deve equivaler àquele que se apresentar compatível com os ditames do
regime normativo vigente, fruto, aliás, de rico processo legislativo e testado também sob o aspecto da constitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal na
ADin
no 3.934/DF, em cujo voto condutor (Min. Ricardo
Lewandowski
, p. 7) ponderou-se
:

" No caso, o papel do legislador infraconstitucional resumiu-se a escolher dentre os distintos valores e princípios constitucionais, igualmente aplicáveis à espécie, aqueles que entendeu mais idôneos para disciplinar a recuperação judicial e a falência das empresas, de maneira a assegurar-lhes a maior expansão possível, tendo em conta o contexto fático e jurídico com o que se defrontou. "

Mostra-se preocupante perceber que a mitigação da prevalência dos créditos fiscais e trabalhistas, apegando-se a louvados imperativos (da preservação da unidade produtiva, do emprego e renda, da atividade econômica, enfim, da empresa), não raro tem servido de oportunidade para a realização de negociatas escusas por sócios e credores inescrupulosos, para o que deve permanecer atento o Poder Judiciário
."
(
STJ -

AgRg
no CC no 107.060/GO, Rel. Min. Ricardo Vilas Boas
Cueva
,
DJe
05/12/2011).

Portanto, exigência de apresentação de CND, nesse contexto, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do crédito público.

Se não bastasse, referida regra destina-se a impedir que o plano de recuperação judicial frustre a satisfação do crédito tributário, pois o cumprimento do plano sem a apresentação de certidões negativas de débitos (CND) pode levar à alienação dos bens que poderiam satisfazê-lo, situação que também importa em
violação à preferência legal do crédito público sobre o privado, conforme dispões os artigos 186 e 187 do CTN, e artigo 29 da Lei 6.830/80).

Com efeito, condicionar o processamento da recuperação judicial à apresentação de CND não se trata, ademais, de um meio coercitivo de cobrança, afinal, a previsão é legal e existe para outras tantas finalidades, como participação em licitações, obtenção de empréstimos e financiamentos em bancos públicos, etc.

Diante de todas as circunstâncias, o agravo deve ser provido para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo, para revogar a decisão agravada e condicionar o prosseguimento da recuperação judicial à apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05.

É como voto
(...).”

Portanto,
conforme se verifica, as questões trazidas nestes embargos
foram enfrent
adas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo,
se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve
se
utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...] 2.
Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os
embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de
declaração com
o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016,
DJe
14/3/2016)
(
g.n
.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração
rejeitados
.”

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
1369010/SC, Rel. Ministro Jorge
Mussi
, 5a Turma, j. em 15/3/2016,
DJe
28/3/2016)
(
g.n
.).

No mai
s, a parte embargante
prequestionou
dispositivos legais.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
”
.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para
prequestionar
a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará
prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed.
eBook
, Salvador:
JusPodivm
, 2016, l, p. 1.754) (
g.n
.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada
prequestionada
a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim
Wambier
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,

rejeito
os
embargos de declaração
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020